Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-26.2020.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000271-26.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA GENI DA SILVA ALMEIDA - CPF: 535.435.721-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE – BENEFÍCIO RESTABELECIDO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Inexistindo alteração na situação econômico-financeira da parte Apelante/Autora, tenho que deve ser mantida a integralidade do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que pretendia a condenação do Banco em indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

A existência de provas a respeito da conduta reprovável da Apelante, em alterar a verdade dos fatos na Inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, justifica a manutenção da penalidade de litigância de má-fé imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000271-26.2020.8.11.0093

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GENI DA SILVA ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) do valor da causa. Por fim, revogou o benefício da justiça gratuita, ao fundamento de que a Apelante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

De proêmio, a Apelante recorre almejando a reforma da sentença para que seja concedida a justiça gratuita, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Pleiteia, ainda, a concessão da benesse para o processamento deste recurso.

No mérito, alega que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Aduz que não há prova de que se beneficiou do valor do empréstimo, pois em nenhum momento foi apresentando comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Assevera que inexiste documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor à Consumidora, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 143759717.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado,
de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito para o afastamento da multa por litigância de má-fé
, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Dito de outro modo, tem-se que
a Apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA. Existindo a devida concatenação de argumentos no recurso inominado, com a devida compreensão e alcance do mesmo, inexiste se pensar em acolher a preliminar da parte recorrida / autora, da aludida preliminar. Preliminar rejeitada. MÉRITO – PAGAMENTO DE VALORES EM SITUAÇÃO DE FRAUDE –AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificada a ausência de certeza mínima, pelas incongruências de dados e informações do autor, de imputar qualquer responsabilidade ao banco em questão, como responsável pela emissão de boleto fraudado, deve ser conhecido o recurso e julgado improcedentes os pleitos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMT 10126602620218110055 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2022).

Logo,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA GENI DA SILVA ALMEIDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos débitos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer a operação bancária objeto da lide, e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Maria Geni da Silva Almeida,
que passo a analisar.

Conforme relatado, a parte manifesta inconformismo no ponto em que o Juiz singular revogou a gratuidade de justiça. Diante disso, requer a reforma da sentença a fim de que seja restabelecida a benesse.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo toar está o Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na sentença, o Juiz singular revogou a justiça gratuita pelos seguintes fundamentos:

“(...) REVOGO, de ofício, o benefício da gratuidade da Justiça, seja diante da má-fé, seja porque revelado que a parte Autora possui condições de arcar com as custas, tanto que realizou contrato bancário comprometendo-se a arcar quantias expressivas mensais e, bem assim, contratou advogado.”

Convém esclarecer que a contratação de advogado particular, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo este motivo irrelevante para fins de concessão da justiça gratuita.

De mais a mais, o fato de a Apelante ter contraído empréstimo consignado com parcelas de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), não obsta o direito à concessão do benefício, se demonstrar que não dispõe de recurso financeiro suficiente.

Com efeito, pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Recorrente enquadra-se no perfil de hipossuficiente, haja vista que sua renda mensal perfaz o montante de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), e não exerce qualquer atividade remunerada, o que demonstra a sua incapacidade financeira e, assim, ampara a sua pretensão.

Importante ressaltar que o
deferimento da gratuidade judiciária não está vinculado ao princípio da boa-fé e o reconhecimento da má-fé não é motivo para sua revogação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE-LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O deferimento da gratuidade judiciária não está vinculado ao princípio da boa-fé e o reconhecimento da má-fé não é motivo para sua revogação - Não há que se falar em condenação à litigância de má-fé quando, da análise da petição inicial, resta evidenciado que o apelante não alterou a verdade dos fatos, não formulando pretensão destituída de fundamento. (TJMG - AC: 10000211618343001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

CONTRATO FIRMADO – CONHECIDO PELA APELANTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CABE REVOGAÇÃO PELA MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos - Conduta que se amolda ao art. 80, inc. II, do CPC/2015 - Condenação nas penas cominadas à litigância de má-fé - Necessidade: Tendo a autora alterado a verdade dos fatos, em conduta que se amolda ao art. 80, inc. II, do CPC/2015, é necessária sua condenação nas penas cominadas à litigância de má-fé, uma vez que evidenciado ficou ter a autora antecipado conhecimento da avença que firmou com a apelada, porém o valor fixado não está adequado para a condição econômica e financeira dela, sendo necessária a redução. E o reconhecimento da litigância de má-fé não justifica, por si só, a revogação do benefício da gratuidade, por ser institutos jurídicos diferentes e não se confundem. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AC: 10069668320198260005 SP 1006966-83.2019.8.26.0005, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/07/2020, 13.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a revogação do benefício da gratuidade de justiça em face do apelante, de modo que as condenações e penalidades que lhe foram impostas na sentença vergastada se sujeitarão aos preceitos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC. (TJPA 00107506020158140005, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2.ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022).

Registro, por fim, que não houve qualquer alteração fática na situação econômica da Apelante que justifique a revogação da benesse, de modo que deve ser mantido o benefício anteriormente concedido.

Diante disso, tenho que é de rigor o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita, incluindo a gratuidade recursal.

Por outro lado, no arrazoado, a parte Apelante insurgiu-se, também, em relação à declaração da validade da contratação do empréstimo consignado.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco e assinado pela Consumidora (ID. 143759704).

Conquanto a Apelante afirme que não reconhece a contratação, fato é que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada no documento de identidade apresentado por ela própria.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, haja vista que não há prova de que o contrato não foi celebrado de forma regular.

Com efeito, entendo que o contrato está perfeito e acabado, uma vez atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Assim, está claro que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não houve o repasse do valor, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é bastante para liberar-se da obrigação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu extrato de empréstimo consignado juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de operação.

A propósito do tema, colaciono o seguinte aresto:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora impugnou genericamente a validade do contrato de empréstimo. Resultou da instrução processual que a autora recebeu o valor do empréstimo e deu a ele destinação desejada. Aliás, a autora não negou haver recebido o valor do empréstimo. Faltou-lhe dizer com clareza o que imputava como ilegal e o que pretendia obter, de resultado prático, como provimento jurisdicional. Até porque inadmissível a simples declaração de nulidade do contrato sem que a autora tenha cogitado devolver o dinheiro recebido do banco. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025861320208260189 SP 1002586-13.2020.8.26.0189, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

O art. 5.º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6.º do mesmo Código.

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

No caso concreto, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de que a Apelante foi induzida a erro; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte Recorrente.

Nessa perspectiva, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, neste ponto, que julgou improcedente os pedidos iniciais em virtude da existência do negócio jurídico e validade da contratação.

Feitas essas considerações,
Dou Parcial Provimento
e restabeleço os benefícios da justiça gratuita concedidos à Apelante; no mais, mantenho inalterada a sentença recorrida.

De conseguinte, em relação à condenação da Apelante ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), faço a ressalva que ficará suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022